Tribunal: TJPA
Processo: 0015679-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015679-58.2014.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - APTFEB

APELADO: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA QUE TRANSFERIU SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO. PORTARIA QUE JÁ HAVIA SIDO TORNADA SEM EFEITO POR NOVA PORTARIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22148-8/160. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Preliminar de nulidade por não citação dos servidores não merece acolhimento, visto que, o que se pretende na exordial da ação é questionar a juridicidade do ato administrativo (decreto) e da lei municipal na qual este ato se baseou, além do mais, segundo posicionamento do STJ, a associação na qualidade de substituta processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.

2.

O artigo do regime jurídico único que baseou a portaria de transferência possui idêntica redação ao Art. 23 da Lei Nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União), onde também estabelecia no âmbito da União a modalidade de Transferência como forma de provimento de cargo público, todavia, a aplicação do referido artigo em âmbito federal foi suspensa por meio da Resolução do Senado Federal nº 46 de 23/05/1997, que decorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do referido artigo no Mandado de Segurança nº 22148-8/160.

3.

O servidor que foi nomeado e empossado, tendo entrado em efetivo exercício em determinado cargo, se vincula a uma estrutura organizacional própria, não podendo ser transferido para outro quadro sem prestar concurso público, sob pena de acarretar violação ao postulado do concurso público, acarretando em cristalina violação a princípio basilar da Administração Pública, o da impessoalidade.

4.

Ressalto que ainda em 2018, antes da prolação da sentença, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Portaria Nº 508/2018-PMB de 13 de setembro de 2018, tornou sem efeito a Portaria N. 614/2012 que transferiu os 13 (treze) servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC, a FUNBOSQUE.

5.

Recurso conhecido e não provido, reexame conhecido e sentença parcialmente reformada, somente para constar como fundamentação que a Portaria N. 614/2012 não mais possuía efeitos a época da prolação da sentença.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, e, em Remessa Necessária, conhecer da sentença e reformá-la em parte,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0015679-58.2014.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

APELANTE: FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUNBOSQUE.

PROCURADORA MUNICIPAL: THAYSA LIMA OAB/PA n°. 11.221.

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - APTFEB.

ADVOGADO: ISAÍAS DA COSTA MOTA OAB/PA N. 11.239 E WERLIANE DE FÁTIMA NABIÇA COELHO OAB/PA 14.265.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pela Fundação Escola Bosque Do Município De Belém - FUNBOSQUE, na ação ordinária de anulação de ato administrativo ajuizada pela Associação dos Professores e Técnicos da Fundação Escola Bosque - APTFEB, onde o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém julgou a demanda procedente.

Associação dos Professores e Técnicos da Fundação Escola Bosque - APTFEB ajuizou ação ordinária de anulação de ato administrativo em desfavor da FUNBOSQUE (ID. 4931666), alegou que o Município de Belém, por meio de portaria, realizou a transferências de servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Educação a FUNBOSQUE, requerendo assim a anulação da Portaria N. 614/2012.

O juízo prolatou sentença (ID. 4931675), com o seguinte dispositivo:

(...)

Em consonância com as razões precedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Como consectário, declaro a nulidade da Portaria nº 614/2012 e, de modo incidental, a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei Municipal n.º 7.502. Vale consignar que, uma vez que se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei local, resta evidente que esta decisão possui efeitos apenas inter partes.

Sem custas. Honorários advocatícios pelos demandados, em partes iguais. Tendo em vista a inexistência de um proveito econômico manifesto, arbitro a verba de honorários em R$2.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

(...)

Irresignada, a FUNBOSQUE interpôs o recurso de Apelação (ID. 4931686), alegando preliminarmente a nulidade da sentença pois o juízo não determinou a citação dos servidores removidos pela Portaria objurgada para compor o polo passivo da demanda.

Pugnou pela validade do ato impugnado, pois resguardado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais, requerendo ao final a anulação ou a reforma da sentença guerreada.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas as contrarrazões recursais (ID. 4931690 - Pág. 1).

O
parquet
pugnou pelo provimento do recurso (ID. 5819395).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Conheço do reexame da sentença, nos termos do artigo 496, I do CPC, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço do recurso de apelação
.

Preliminar

Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência da nulidade da sentença por falta de citação dos servidores que foram transferidos por meio da Portaria anulada, de forma que, tendo estes interesse pessoal na demanda, deveriam ter sido intimados a compor o polo passivo, se tratando inclusive de litisconsórcio passivo necessário.

Sem delongas, vejo que não assiste razão ao apelante em seu pleito preliminar.

Como bem arguido pelo juízo primevo, o que se pretende na exordial da ação é questionar a juridicidade do ato administrativo (decreto) e da lei municipal na qual este ato se baseou.

A Associação dos Professores e Técnicos da Fundação Escola Bosque- APTFEB não explicitou em exordial que ajuizou a demanda em razão de pedido dos servidores transferidos e/ou em representação destes, e, mesmo sendo esta a hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as associações detém legitimidade para atuar na defesa dos interesses coletivos da categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A análise de alegada violação a dispositivos constitucionais não encontra amparo na via especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ. II. Consoante a jurisprudência do STJ, "os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. Dessa forma, a coisa julgada oriunda da ação coletiva de conhecimento abarcará todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propôr a execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. (...)" (STJ, REsp 1.186.714/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011). III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1164954 GO 2009/0218777-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/04/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2014)

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Tratam os autos de acerca de recurso de Apelação, interposto pela Fundação Escola Bosque do Município de Belém, em razão de sentença proferida que declarou a nulidade da Portaria Municipal nº 614/2012, que transferiu 13 (treze) servidores da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC para a Fundação Escola Bosque.

A apelante aduz a validade do ato impugnado, e que o presente caso se trata de interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Para análise do caso, se faz importante minuciar a legislação que embasou a portaria de transferência, bem como a origem do dispositivo legal.

A portaria nº 614/2012 da Prefeitura de Belém transferiu 13 (treze) servidores nos termos do artigo 29, da Lei nº 7.502 de 20/12/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), vejamos:

Art. 29.

Transferência é a passagem do funcionário estável de cargo efetivo para outro de igual denominação e vencimento, pertencente a quadro de pessoal diverso, no âmbito do Município.

Art. 30.

A transferência dar-se-á:

I - a pedido, atendida a conveniência do serviço; e

II - de ofício, no interesse da administração, ouvido o servidor.

Parágrafo único.

Havendo interessados em maior número que o de vagas, a seleção será feita através do critério antiguidade.

A legislação supra, no art. 29, possui idêntica redação ao Art. 23 da Lei Nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União), onde também estabelecia no âmbito da União a modalidade de Transferência como forma de provimento de cargo público.

Ocorre que, a aplicação do referido artigo em âmbito federal foi suspensa por meio da Resolução do Senado Federal nº 46 de 23/05/1997, que decorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do referido artigo no Mandado de Segurança nº 22148-8/160.

O STF entendeu que o artigo violava o exposto no art. 37, II da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Dessa forma, o Supremo entendeu que a transferência, nos moldes aplicados pela municipalidade no presente caso, constitui forma de provimento ou de investidura em cargo público de provimento derivado. Como ela prescinde do concurso público, tem-se, com ela, provimento ou investidura em cargo público sem concurso público.

Ou seja, o servidor prestou, para ingresso no cargo de onde vem transferido, o concurso público, mas somente isto não basta, e, permitir a transferência seria permitir a exigência do concurso público para a primeira investidura, apenas.

Na ocasião, o relator, Ministro Carlos Veloso, fez tal observação em seu voto:

“O instituto da transferência, por outro lado, se permitido, poderia ensejar fraude à Constituição, ou, noutras palavras, poderia ensejar o descumprimento da finalidade maior do princípio constitucional do concurso público inscrito no art. 37, II, da Constituição. A finalidade deste é tornar realidade, no que tange ao serviço público, o preceito

isonômico inscrito no art. 5º, I”
[1]

A falha da norma municipal e de sua aplicação consiste na impossibilidade de efetuar a transferência de servidor ocupante de cargo público, dentro de um quadro funcional, para ser investido em outro cargo público em quadro funcional diverso. O servidor que foi nomeado e empossado, tendo entrado em efetivo exercício em determinado cargo, se vincula a uma estrutura organizacional própria, não podendo ser transferido para outro quadro sem prestar concurso público, sob pena de acarretar violação ao postulado do concurso público, acarretando em cristalina violação a princípio basilar da Administração Pública, o da impessoalidade.

Diversos foram os Estados e Municípios que possuíram legislação com o mesmo teor da outrora legislação vigente em âmbito federal, que foi reproduzida no âmbito do Município de Belém, ocorre que, tal norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e, diversos entes que então possuíam a transferência em seus regimes jurídicos, revogaram ou declararam a inconstitucionalidade destas, a exemplo da Lei Ordinária Estadual Nº 6.107 de 27 de julho de 1994, do Maranhão, que possuía a transferência estipulada em seu art. 28 e foi revogada, bem como o Município de Caxias do Sul no Estado do Rio Grande do Sul, onde o Tribunal de Justiça, em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70041705377, declarou inconstitucional a Lei de estipulava a transferência no âmbito do município.

Dessa forma, evidente que escorreita a sentença que entendeu pela nulidade da Portaria N. 614/2012, visto que, a Fundação Escola Bosque goza de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de pessoal, nos termos do art.

3º de seu regimento, não subsistindo razão alguma ao apelante.

Por fim, vejo que ainda em 2018, antes da prolação da sentença, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Portaria Nº 508/2018-PMB de 13 de setembro de 2018, tornou sem efeito a Portaria N. 614/2012 que transferiu os 13 (treze) servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC, a FUNBOSQUE.

Portanto, evidente que não subsiste o pleito da FUNBOSQUE de validade do ato impugnado, mas, também, por motivo diversos do somente exposto em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, e, em relação a Remessa Necessária, conheço da decisão e a reformo em parte, somente para constar como fundamentação que a Portaria N. 614/2012 não mais possuía efeitos a época da prolação da sentença.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
[1]
Julgamento do Mandado de Segurança Nº 22148-8 Distrito Federal.

Belém, 20/09/2021